Tribunal: TJMT
Processo: 0004902-48.2013.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004902-48.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEO BACALTCHUK - CPF: 301.844.100-10 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), JOAO CAMILO MORETTO - CPF: 019.530.000-96 (APELANTE), ANTONIO ELISEU HILDEBRANDO DE ARRUDA - CPF: 098.644.319-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004902-48.2013.8.11.0037

APELANTE: JOAO CAMILO MORETTO

APELADO: LEO BACALTCHUK

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA EM PARTE - INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL – FLUÊNCIA A PARTIR DA JUNTADA DO AR AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA - INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA – INADIMPLÊNCIA – MULTA NÃO PACTUADA – APLICAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o Recurso foi interposto no prazo legal, a preliminar de intempestividade deve ser rejeitada.

Tendo o apelante impugnado os fundamentos do
decisum
como manda o art.
1.010
do
CPC
, não cabe alegar violação
ao princípio da dialeticidade.

A cobrança de multa por inadimplemento contratual pressupõe sua pactuação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004902-48.2013.8.11.0037

APELANTE: JOAO CAMILO MORETTO

APELADO:

LEO BACALTCHUK

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar rescindido o contrato particular de arrendamento de imóvel rural para exploração agrícola, condenar o requerido ao pagamento da multa de R$35.400,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros moratórios a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, bem como às custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O pedido de dano moral foi indeferido

O apelante argumenta que não ofereceu resposta em virtude do seu parco conhecimento e da relação de amizade que imperava entre as famílias que residem no Rio Grande do Sul. Diz que, após o recebimento da citação, entrou em contato com o autor para saber o motivo do ajuizamento da demanda, pois tinham combinado de extinguir o contrato diante da falta de documentos que teria que fornecer-lhe, mas ele lhe informou que não sabia da lide e iria providenciar sua extinção, o que não fez,

culminando na sua indevida condenação.

Argui que a avença é nula diante da impossibilidade jurídica da execução do seu objeto, visto que o proprietário da terra não lhe repassou os documentos de regularização fundiária, tais como o comprovante de quitação do Imposto Territorial Rural dos últimos 05 anos, Certificado de Cadastro Ambiental Rural regular e tampouco o Georreferenciamento

da área, necessários à obtenção de crédito agrícola com o objetivo de derrubar o cerrado e de implantação de lavoura.

Aduz que as regras jurídicas impeditivas da execução do acordo em questão estão previstas no
Estatuto da Terra
- art. 1o, §§1o e 2o, art. 46, §2o, no
Decreto 59.566/66

–

Regulamento do Estatuto da Terra
– art. 26, X, na
Lei n. 4.947/66 (fixa normas de Direito Agrário),
art. 22, §§1o e 3o, art. 29, §3o, art. 30 e seu parágrafo único, e na
Lei n. 6.015/73 (Registros Públicos)
– art. 176, §1o, I e II, 1, 2, 3, “a” e §3o.

Sustenta que a nulidade do ajuste e sua extinção de pleno direito implicam em ineficácia da obrigação acessória (art. 184 do CC), além de que não foi convencionada qualquer cláusula penal, e o juiz não pode fixá-la, principalmente em patamar tão excessivo.

Caso permaneça inalterado
decisum,
alega que a verba honorária deve ser arbitrada sobre o proveito econômico obtido.

Pleiteia a declaração de nulidade do contrato de arrendamento; alternativamente, a improcedência da Ação; se mantida a decisão, que sejam modificados os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminares de intempestividade e ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, pugna pelo não provimento (ids 37961481, 37961482 e 37961483).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004902-48.2013.8.11.0037

APELANTE: JOAO CAMILO MORETTO

APELADO: LEO BACALTCHUK

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINARES:

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O apelado argui que o apelante foi intimado por AR em 24/10/2019 (id 37961464) e a
Apelação foi protocolada em

10/12/2019
, quando já esgotado o prazo legal.

O art. 231 do CPC enuncia:

Art. 231.
Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I
-
a data de juntada aos autos do aviso de recebimento
, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

(
...)

Conforme certidão acostada aos autos (id
39778465),

o AR foi juntado em 25/11/2019. Se o Recurso foi interposto em 10/12/2019, é tempestivo, pois ainda não tinham transcorridos os 15 dias úteis.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL:

Nas razões que recursais o apelante relatou os fatos ocorridos e impugnou os fundamentos do
decisum
, atendendo, por conseguinte, ao disposto no art.
1.010
do
CPC
e ao princípio da dialeticidade.

Assim, foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do Recurso.

Desse modo, rejeito ambas as preliminares.

MÉRITO

O autor/apelado ajuizou a Ação sob o argumento de que em 05/11/2012 firmou um contrato de arrendamento rural com o apelante para exploração agrícola de parte da área denominada Fazenda Três Garças, localizada no município de General Carneiro/MT, e este se comprometeu a efetuar o pagamento de R$5.000,00 no ato da assinatura, o que porém não cumpriu e nem tomou posse do imóvel.

O requerido não contestou a lide
e afirmou em suas razões recursais que tinha pouco
conhecimento e por ter relação de amizade com a família do autor, após o recebimento da citação, teria entrado em contato com ele para saber o motivo da propositura da demanda, pois tinham combinado de extinguir o contrato em virtude de faltar documentos que deveriam ser-lhe fornecidos.

O apelado lhe teria assegurado que não sabia da Ação e iria providenciar sua extinção, o que não fez, culminando na sua condenação.

E mais, não lhe repassou os documentos de regularização fundiária, tais como o
comprovante de quitação do Imposto Territorial Rural dos últimos 05 anos, e o Certificado de Cadastro Ambiental Rural regular, tampouco o Georreferenciamento da área,
necessários à obtenção de crédito agrícola com o objetivo de derrubar o cerrado e de implantação de lavoura. Por esse motivo entende que o
contrato é nulo, ante a impossibilidade jurídica da execução do seu objeto.

Assinala que as regras jurídicas impeditivas da execução do acordo em questão estão previstas no
Estatuto da Terra
- art. 1o, §1o e 2o, art. 46, §2o; no
Decreto 59.566/66

–

Regulamento do Estatuto da Terra
– art. 26, X; na
Lei n. 4.947/66 (fixa normas de Direito Agrário)
– art. 22, §§1o e 3o, art. 29, §3o, art. 30 e seu parágrafo único, e na
Lei n. 6.015/73 (Registros Públicos)
– art. 176, §1o, I e II, 1, 2, 3, “a” e §3o.

O art. 184 do CPC estabelece:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II – for ilícito, impossível ou indeterminável o objeto;

III – o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV – não revestir a forma prescrita em lei;

V – for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI – tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII – a lei taxativamente o declarar nulo, o proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Como visto, os fundamentos do apelante não se inserem nas situações acima transcritas.

Além disso, não foi convencionado que o arrendador deveria fornecer ao arrendatário a documentação em referência.

Portanto, a pretensão da nulidade é descabida.

Contudo, apesar de correto o
decisum
quando determinou a rescisão, já que flagrante a inadimplência, deve ser revisto no ponto
que fixou a multa pelo não pagamento, uma vez que não foi pactuada
.

Permitir a sua manutenção seria efetivamente se imiscuir na vontade das partes, o que é vedado.

Para ilustrar:

APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL NÃO PACTUADA - IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A cobrança da multa contratual pressupõe a existência de pactuação. (Ap 155280/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, publicado no DJE 27/08/2018)

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para excluir da sentença a multa
de R$35.400,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020